Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1004306-75.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A via estreita do habeas corpus não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do writ se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.
02. A segregação cautelar, para garantia da ordem pública, deve ser mantida, quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva aliada à considerável quantidade de substância entorpecente apreendida.
03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não “impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).
04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
05. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004306-75.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), WALISSON DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 061.784.221-30 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), 5a Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A via estreita do
habeas corpus
não se presta para exame de matéria probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

02. A segregação cautelar, para garantia da ordem pública, deve ser mantida, quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva aliada à considerável quantidade de substância entorpecente apreendida.

03. Eventuais condições subjetivas favoráveis não
“impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Walisson da Silva Nogueira
, como pedido liminar, contra decisão de prisão preventiva do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Ressai dos autos que a prisão cautelar do paciente foi decretada no curso de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no artigo 14 da Lei n
.
10.826/03.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) ausência de provas que o paciente fazia a traficância; (ii) inexistem pressupostos da custódia cautelar, uma vez que o paciente tem trabalho lícito,
“não possui sentenças transitadas em julgado, 23 anos de idade, residência fixa, nunca fora condenado por crime semelhante, nem é integrante de organização criminosa, é casado”;
(iii) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da segregação por outras cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida (id. 205456686).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 208390667).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
211476684
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que uma guarnição da polícia militar, durante patrulhamento pelo bairro Alto da Glória, na cidade de Sinop, recebeu informações da equipe de inteligência (ARI) da Polícia Militar de que um rapaz conhecido popularmente como “
Musculim
” - que trajava camisa preta e short escuro – estava praticando a comercialização de substâncias entorpecentes.

Em razão disso, a equipe policial realizou diligências visando verificar a veracidade dos relatos, momento em que os agentes de segurança pública visualizaram o paciente Walisson Da Silva Nogueira, que possuía as exatas características de vestimentas repassadas aos militares.

Ao notar a presença policial, o paciente dispensou um balde grande de coloração azul e se evadiu do local.

A equipe policial logrou êxito em apreender o balde descartado pelo paciente, no qual continha
13 (treze) tabletes de maconha, balança de precisão, plástico filme, uma arma de fogo artesanal tipo pistola calibre .22 e uma faca contendo resquícios de entorpecente. No entanto, o paciente conseguiu evadir do local e evitar sua prisão em flagrante.

Por sua vez, o Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2023.112736-A0, demonstra que a droga apreendida continha 08 (oito) porções de maconha – em formato de tablete – totalizaram massa líquida de 4.640,91g (quatro mil seiscentos e quarenta gramas e noventa e um centésimos de grama), bem como 05 (cinco) porções de maconha com massa líquida total de 399,19g (trezentos e noventa e nove gramas e dezenove centésimos de grama).

O Juízo
a quo
, após representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, justificando a
necessidade da medida na garantia de ordem pública, sobretudo pela
quantidade de droga
e a
reiteração criminal
,
nos termos seguintes:

“(...)
Diante disso, a guarnição se deslocou até lá e em rondas avistou um sujeito carregando consigo um balde grande de cor azul, mas ao se aproximarem dele, empreendeu fuga a pé adentrando em uma região de mata, deixando para trás o balde em cujo interior foram encontradas 13 (treze) porções de maconha, 08 (oito) delas em formato de tabletes pesando 4.640,91g (quatro quilos, seiscentos e quarenta gramas e noventa e um decigramas) e 05 (cinco) pesando 399,19g (trezentos e dezenove gramas e dezenove decigramas), uma balança de precisão, plástico filme, uma arma de pressão adaptada artesanalmente para calibre .22 e uma faca contendo resquícios de entorpecente (q.v. laudo pericial no 541.3.10.8985.2023.112736-A01 – fls. 23/26, ID 125895420). (....)

“ (...)Quanto ao periculum libertatis, isto é o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, calcado em elementos concretos, na forma da parte final do artigo 312 do CPP e também o § 2o, do mesmo artigo, não bastasse a gravidade concreta das condutas delituosas sob investigação, consubstanciada na apreensão de
mais de 5kg de maconha
, além de balança de precisão e arma de fogo (adaptada), cuida-se de hipótese de
reiteração criminosa
porquanto Walisson já responde perante o Juízo da 1a vara criminal local à APP no 0013909-23.2019.8.11.0015, denunciado em 08.10.2019 como incurso no artigo 121, § 2o, II e IV c.c. art. 14, II, todos do Código Penal (homicídio tentado) e, também, à APP no 1004083-14.2023.8.11.0015, perante o mesmo Juízo, por posse ilegal de arma de fogo. (...)”.

Assim, malgrado a irresignação do impetrante, inexiste qualquer ilegalidade na custódia do paciente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual.

Na hipótese, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, seja pela considerável quantidade de droga apreendida (
mais de 5kg de maconha
),
seja pela contumácia delitiva do agente, pois apresenta reiteração criminosa, inclusive, em crime violento, justificando a prisão em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

Além do mais, a existência de ação penal em andamento evidencia a necessidade de preservação da ordem pública, justificando a imposição da prisão preventiva, visto que denota a contumácia delitiva e a periculosidade do agente (AgRg no RHC n. 130.152/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020.)

Por outro lado, a alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com o rito do
habeas corpus,
pois demandaria aprofundado exame da prova.

No entanto, por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração, sobretudo pelo depoimento do policial militar Pedro Aparecido na ocasião do flagrante (id.
Num. 125895420 - Pág. 39)
, que teria visualizado o paciente dispensando a droga e empreendendo fuga.

Inclusive, nesse sentido, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja inicial acusatória já foi recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada no feito originário, após regular instrução processual.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual
decisum
condenatório, após a devida instrução dos autos. (AgRg no RHC 130.645/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 14/09/2020).

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Ademais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão na ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024